Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-63.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020650-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), CONFIANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 28.258.528/0001-84 (AGRAVANTE), VITORIA LUIZA ACOSTA REZENDE - CPF: 075.771.521-45 (AGRAVADO), ALPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 27.767.116/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CORRETORA IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS EXCEÇÕES DO TEMA REPETITIVO 1.173/STJ. ILEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER À INTERMEDIADORA. DANO INVERSO. RECURSO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Confiança Negócios Imobiliários EIRELI contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de ação de obrigação de fazer por vícios construtivos, deferiu tutela provisória de urgência determinando que as rés, solidariamente, realizassem reparos estruturais no imóvel da autora — incluindo conserto de infiltrações, rachaduras, mofo, muro de arrimo, fundação e sistema de esgotamento sanitário —, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. A agravante, que atuou como intermediadora imobiliária na aquisição do imóvel construído e vendido pela Alpha Construtora e Incorporadora EIRELI, sustenta que a decisão lhe impôs, sem fundamento, obrigação típica de construtora/incorporadora, em descompasso com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.173.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a corretora imobiliária que intermediou a venda do imóvel pode ser compelida, em sede de tutela provisória de urgência, a executar obras e reparos estruturais decorrentes de vícios construtivos, na ausência de demonstração das exceções previstas no Tema Repetitivo 1.173/STJ; (
ii
) saber se o descumprimento do dever qualificado de informação pelo corretor, previsto no art. 723 do Código Civil, autoriza a imposição de obrigação de fazer consistente na execução de obras estruturais em imóvel alheio; e (
iii
) saber se a imposição dessa obrigação à intermediadora, antes
da formação do contraditório e da delimitação de sua responsabilidade, configura dano inverso vedado pelo art. 300, §3º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O Tema Repetitivo 1.173/STJ estabelece que o corretor de imóveis não é, normalmente, responsável por danos decorrentes do descumprimento, pela construtora ou incorporadora, de obrigações relativas ao empreendimento imobiliário, salvo se demonstrado o envolvimento do corretor nas atividades de incorporação e construção, a integração ao mesmo grupo econômico da construtora ou a ocorrência de confusão ou desvio patrimonial em seu benefício. Nenhuma dessas hipóteses excepcionais foi minimamente demonstrada nos autos em cognição sumária: a agravante não figura no contrato de aquisição do imóvel como vendedora, construtora ou garantidora; não há indício de grupo econômico entre as empresas, que possuem
CNPJs
distintos; e não há alegação estruturada de confusão ou desvio patrimonial. A mera previsão estatutária de atividades relacionadas ao setor da construção civil, sem prova de efetiva participação na obra, é insuficiente para configurar qualquer das exceções.

4. A inserção da corretora na cadeia de consumo, para fins de responsabilidade solidária por vícios construtivos, pressupõe a demonstração de nexo causal entre sua atividade e os defeitos reclamados. Os vícios narrados na inicial — infiltrações, rachaduras, mofo, muro de arrimo e sistema de esgoto — são defeitos físicos do imóvel diretamente relacionados à atividade de construção e incorporação, não à atividade de intermediação imobiliária. A responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não opera de forma automática, exigindo a identificação da contribuição causal de cada fornecedor para o dano alegado, o que não se verifica, em cognição sumária, em relação à agravante.

5. O descumprimento do dever qualificado de informação previsto no art. 723 do Código Civil, ainda que demonstrado, não autoriza a imposição de obrigação de fazer consistente na execução de obras estruturais. A causa de pedir da ação originária é a existência de vícios construtivos — defeitos físicos do imóvel —, não a falha informativa na intermediação, que constituiria causa de pedir distinta. Ademais, a responsabilidade por omissão informativa, se reconhecida, geraria obrigação de indenizar, e não obrigação de executar reparos que demandam habilitação técnica, projeto de engenharia, ART/RRT e intervenção física em edificação da qual a corretora não é proprietária nem responsável técnica.

6. A imposição de obrigação de fazer de alta complexidade técnica à agravante, antes da formação do contraditório e da delimitação de sua responsabilidade, configura dano inverso manifesto, vedado pelo art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. A corretora não possui ingerência jurídica nem técnica sobre o imóvel, e a eventual execução de obras sem prévia definição de responsabilidade e sem aptidão técnica poderia agravar os próprios defeitos que se pretende reparar, comprometendo a efetividade da tutela em relação à própria autora. A suspensão da tutela em relação à agravante não prejudica a proteção da consumidora, pois a obrigação de reparar os vícios construtivos permanece íntegra em relação à Alpha Construtora e Incorporadora EIRELI, responsável direta pela construção e venda do imóvel.

7. O provimento do recurso não implica a exclusão definitiva da agravante da lide. A questão da responsabilidade solidária da corretora, à luz da teoria da cadeia de consumo e das disposições do Código de Defesa do Consumidor, permanece íntegra para análise definitiva após a formação do contraditório e regular instrução probatória, inclusive quanto à eventual demonstração das exceções previstas no Tema Repetitivo 1.173/STJ. O que se afasta, neste julgamento, é exclusivamente a obrigação liminar de executar obras estruturais, imposta sem a demonstração mínima dos pressupostos que autorizariam a responsabilização da intermediadora por vícios construtivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para reformar parcialmente a decisão agravada, afastando, em relação à Confiança Negócios Imobiliários EIRELI, a obrigação liminar de realizar reparos e obras no imóvel da autora e a incidência da multa diária correspondente, preservando-se a tutela provisória em relação à Alpha Construtora e Incorporadora EIRELI e a legitimidade passiva da agravante para responder na ação principal.

Tese de julgamento:"1. A corretora imobiliária que atuou exclusivamente como intermediadora na aquisição de imóvel não pode ser compelida, em sede de tutela provisória de urgência, a executar obras e reparos estruturais decorrentes de vícios construtivos, na ausência de demonstração, em cognição sumária, de qualquer das hipóteses excepcionais previstas no Tema Repetitivo 1.173/STJ — envolvimento nas atividades de incorporação e construção, integração ao mesmo grupo econômico da construtora ou confusão/desvio patrimonial em seu benefício. 2. A responsabilidade solidária do corretor imobiliário na cadeia de consumo, para fins de vícios construtivos, pressupõe a demonstração de nexo causal entre sua atividade de intermediação e os defeitos físicos do imóvel, não se configurando
pela mera participação no negócio de compra e venda. 3. O descumprimento do dever de informação pelo corretor, previsto no art. 723 do Código Civil, gera, quando demonstrado, obrigação de indenizar, e não obrigação de fazer consistente na execução de obras estruturais em imóvel alheio."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 722 e 723; CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC,
arts
. 300,capute §3º; 927, III; 995, parágrafo único; 1.015, I; 1.017, §5º; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.173 (REsp n. 2.008.542/RJ e REsp n. 2.008.545/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção,
DJe
29/10/2025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CONFIANÇA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1010778-18.2026.8.11.0002, que deferiu tutela provisória de urgência determinando que as rés,
solidariamente
, iniciassem e realizassem reparos e obras no imóvel da autora — situado na Rua Marechal Osório, Área 18-A, Quadra 95, Loteamento Jardim Paula II, matrícula nº 120.642 —, no prazo de
15 (quinze) dias
, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

A decisão agravada determinou, em síntese, a realização das seguintes providências: (i) conserto de infiltrações; (
ii
) reparo de rachaduras; (
iii
) eliminação de mofo; (
iv
) edificação de muros divisórios com muro de arrimo, fundação adequada e reforço estrutural; (v) reparo do sistema de esgotamento sanitário; e (vi) demais adequações necessárias à habitabilidade e segurança do imóvel.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:

(a) que atua exclusivamente como
intermediadora/corretora imobiliária
, sem qualquer responsabilidade técnica pela construção, incorporação ou execução da obra;

(b) que o contrato de venda e compra do imóvel foi celebrado exclusivamente entre a agravada e a
Alpha Construtora e Incorporadora EIRELI
, não figurando a Confiança como vendedora, construtora, incorporadora, proprietária, responsável técnica ou garantidora;

(c) que a decisão agravada impôs solidariedade automática sem demonstrar nenhuma das exceções previstas no
Tema Repetitivo 1.173/STJ
;

(d) que a documentação juntada pela autora contém inconsistências relevantes,
notadamente o "espelho da compra" referente a negócio diverso, com a WR Engenharia e Construção EIRELI, produto "
Gran

Ville
", valor de R$ 126.000,00, que não corresponde ao imóvel objeto da demanda;

(e) que a obrigação imposta é de natureza técnica, onerosa e potencialmente irreversível, configurando dano inverso manifesto à agravante.

Em decisão monocrática
foi deferido
o efeito suspensivo recursal
, suspendendo os efeitos da decisão agravada exclusivamente em relação à agravante, até ulterior deliberação ou julgamento colegiado, com fundamento nos
arts
. 300,
caput
, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

A agravada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou
contrarrazões
(ID 372891372), pugnando pelo
desprovimento do recurso
, com os seguintes argumentos centrais:

(a) que a agravante não atuou como mera intermediadora passiva, mas participou ativamente da negociação, recebeu valores de corretagem e prestou informações à consumidora sobre empreendimento com vícios desde o nascedouro;

(b) que o art. 723 do Código Civil impõe ao corretor dever qualificado de informação, cujo descumprimento gera responsabilidade civil autônoma;

(c) que o Tema 1.173/STJ não é excludente absoluta, comportando exceções que podem emergir da instrução probatória;

(d) que as inconsistências documentais apontadas são periféricas e não afastam a tutela de urgência;

(e) subsidiariamente, que eventual confirmação do efeito suspensivo se limite ao aspecto da obrigação de fazer imediata, preservando a legitimidade passiva da agravante para responder na ação principal.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, por se tratar de interesse individual disponível, de cunho exclusivamente patrimonial, sem envolvimento de incapaz, interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Conhecimento

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. A decisão agravada versa sobre
tutela provisória
, enquadrando-se expressamente no art. 1.015, I, do CPC. A tempestividade e o preparo estão devidamente comprovados. Por se tratar de processo eletrônico, a formação do instrumento é dispensada, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC.

Conheço do
recurso
.

2.
Mérito

2.1. Delimitação da controvérsia recursal

A questão central submetida a este Colegiado é
restrita e bem delimitada
: saber se a decisão de primeiro grau, ao deferir tutela provisória de urgência determinando a realização de obras e reparos estruturais no imóvel da autora, poderia legitimamente impor tal obrigação à
Confiança Negócios Imobiliários EIRELI
, na qualidade de corretora/intermediadora imobiliária, de forma solidária com a Alpha Construtora e Incorporadora EIRELI.

Não se discute, neste momento, a existência dos vícios construtivos narrados na inicial, nem a responsabilidade da Alpha Construtora. A controvérsia cinge-se à
extensão da responsabilidade da agravante
para fins de tutela de urgência.

2.2. Do quadro fático-documental

Os documentos constantes dos autos permitem extrair as seguintes premissas fáticas relevantes para o julgamento:

a)
O imóvel objeto da demanda — Rua Marechal Osório, Área 18-A, Quadra 95, Loteamento Jardim Paula II, matrícula nº 120.642, Várzea Grande/MT — foi adquirido pela autora mediante
contrato de financiamento, venda e compra e alienação fiduciária em garantia
celebrado com a
Caixa Econômica Federal
, no qual figura como
vendedora exclusivamente a Alpha Construtora e Incorporadora EIRELI
, pelo valor de R$ 178.000,00;

b)

A Confiança Negócios Imobiliários EIRELI não figura, no contrato de aquisição do imóvel, como vendedora ou incorporadora do empreendimento objeto da demanda, tampouco há demonstração, em juízo de cognição sumária, de que tenha assumido obrigação contratual relacionada à garantia ou aos reparos pós-obra
;

c)
A autora juntou aos autos, como "espelho da compra", documento referente a
negócio jurídico distinto
, vinculado à
WR Engenharia e Construção EIRELI
, produto "
Gran

Ville
", valor de R$ 126.000,00, contrato datado de 24/10/2020, que não corresponde ao imóvel objeto da demanda;

d)
A decisão agravada não individualizou a posição jurídica da Confiança, limitando-se a determinar que "as rés, solidariamente" realizassem os reparos,
sem indicar qual documento ou fundamento jurídico específico embasaria a responsabilização da agravante pelos alegados vícios construtivos.

2
.
3. Do Tema Repetitivo 1.173/STJ e sua aplicação ao caso

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.173 (REsp n. 2.008.542/RJ e REsp n. 2.008.545/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção,
DJe
de 29/10/2025), firmou a seguinte tese:

"O corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, não é, normalmente, responsável por danos causados ao consumidor, em razão do descumprimento, pela construtora ou incorporadora, de obrigações relativas ao empreendimento imobiliário, previstas no contrato de promessa de compra e venda, salvo se demonstrado: (i) envolvimento do corretor nas atividades de incorporação e construção; (
ii
) que o corretor integra o mesmo grupo econômico da incorporadora ou construtora; ou (
iii
) haver confusão ou desvio patrimonial das responsáveis pela construção em benefício do corretor."

A tese é
vinculante
, nos termos do art. 927, III, do CPC, devendo ser observada por todos os juízes e tribunais.

A agravada, em suas contrarrazões, argumenta que o Tema 1.173/STJ não seria excludente absoluta, invocando as exceções previstas na própria tese. O argumento é correto em abstrato, mas
insuficiente para sustentar a tutela de urgência
nas circunstâncias dos autos.

Com efeito, para que a tutela provisória de urgência seja deferida
contra parte
determinada, o art. 300 do CPC exige a demonstração da
probabilidade do direito
especificamente em relação àquela parte. Não basta a probabilidade genérica do direito material; é necessário que haja elementos mínimos que indiquem a responsabilidade da parte contra quem a tutela é dirigida.

No caso concreto,
nenhuma das três exceções
previstas no Tema 1.173/STJ foi minimamente demonstrada nos autos até o presente momento
.
Registre-se que o contrato social da agravante contempla, além da atividade de corretagem imobiliária, outras atividades relacionadas ao setor da construção civil. Todavia, tal circunstância, por si só, não é suficiente para demonstrar que tenha participado da construção do imóvel objeto da demanda, integrado o empreendimento imobiliário em discussão ou atuado conjuntamente com a construtora demandada, circunstâncias que dependem de adequada instrução probatória.

Exceção (i) — envolvimento nas atividades de incorporação e construção:
Não há qualquer elemento documental ou indício que aponte participação da Confiança na execução da obra, elaboração de projeto, fornecimento de materiais ou supervisão técnica da construção. A agravada, em suas contrarrazões, afirma genericamente que a agravante "participou ativamente da negociação" e "recebeu valores de corretagem", mas tais circunstâncias são inerentes à própria atividade
de corretagem e não configuram envolvimento nas atividades de incorporação ou construção, conforme delimitado pelo STJ;

Exceção (
ii
) — grupo econômico:
Não há qualquer alegação estruturada, muito menos prova, de que a Confiança integre o mesmo grupo econômico da Alpha Construtora. As empresas possuem
CNPJs
distintos (28.258.528/0001-84 e 27.767.116/0001-07) e não há elemento nos autos que indique controle comum, participação societária recíproca ou qualquer vínculo que caracterize grupo econômico;

Exceção (
iii
) — confusão ou desvio patrimonial:
Não há qualquer alegação ou indício de confusão patrimonial ou desvio de ativos da construtora em benefício da corretora.

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, sustenta que as exceções "podem perfeitamente emergir da instrução probatória". Essa afirmação é correta, mas
confirma
, e não infirma, a tese da agravante: se as exceções ainda precisam ser demonstradas na instrução, é porque
não estão demonstradas agora
, o que afasta a probabilidade do direito necessária para a manutenção da tutela de urgência contra a Confiança.

Assim, em juízo de cognição sumária, não se verifica elemento concreto apto a justificar a imposição à agravante da obrigação de realizar obras estruturais no imóvel, impondo-se a manutenção da tutela recursal anteriormente deferida.

T
ampouco prospera, neste momento processual, o argumento de que a agravante integraria a cadeia de consumo para fins de responsabilidade solidária pelos vícios construtivos. Com efeito, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça, em seu art. 7º, parágrafo único, a responsabilidade solidária de todos os que participaram da cadeia de fornecimento, a aplicação desse princípio pressupõe a identificação da atividade efetivamente prestada por cada fornecedor e do nexo causal entre essa atividade e o dano alegado. No caso dos autos, os vícios reclamados — infiltrações, rachaduras, mofo, muro de arrimo e sistema de esgoto — são defeitos físicos do imóvel, diretamente relacionados à atividade de construção e incorporação, não à atividade de intermediação imobiliária. A inserção da corretora na cadeia de consumo, para fins de responsabilidade por vícios construtivos, demanda demonstração de que sua atuação contribuiu causalmente para o surgimento ou agravamento dos defeitos, o que não se verifica, ao menos em cognição sumária, nos presentes autos.

2.4. Da responsabilidade civil do corretor e do dever de informação

A agravada invoca o art. 723 do Código Civil para sustentar que o corretor teria responsabilidade autônoma pelo descumprimento do dever qualificado de informação. O argumento merece análise cuidadosa.

De fato, o art. 723 do Código Civil impõe ao corretor o dever de executar a mediação com diligência e prudência, prestando ao cliente todas as informações sobre o andamento do negócio, inclusive quanto à segurança ou risco do negócio. O descumprimento desse dever pode, em tese, gerar responsabilidade civil autônoma do corretor.

Contudo, há dois problemas com a aplicação desse argumento ao presente caso:

Primeiro
, a
causa de pedir
da ação originária não é o descumprimento do dever de informação pelo corretor. A autora reclama de
vícios construtivos
— infiltrações, rachaduras, mofo, muro de arrimo, esgoto — que são defeitos físicos do imóvel, não falhas de informação na intermediação. A eventual responsabilidade da Confiança por omissão informativa seria causa de pedir distinta, que demandaria alegação e prova específicas.

Segundo, mesmo que se admitisse a responsabilidade da corretora por falha no dever de informação, a consequência jurídica adequada seria a obrigação de indenizar os danos eventualmente causados pela omissão informativa — e não a imposição de obrigação de fazer consistente na execução de obras estruturais que demandam habilitação técnica, projeto de engenharia, ART/RRT e intervenção física em edificação da qual a corretora não é proprietária nem responsável técnica. Isso porque a obrigação de reparar vícios construtivos decorre da relação entre o adquirente e o responsável pela construção/incorporação, não da relação entre o adquirente e o intermediador. A distinção entre responsabilidade indenizatória e obrigação de fazer é essencial para a correta delimitação da tutela de urgência, que deve ser adequada, necessária e proporcional ao direito que se pretende assegurar, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

2.5. Da irreversibilidade e do dano inverso

A obrigação imposta envolve intervenções estruturais relevantes, relacionadas a infiltrações, rachaduras, sistema de esgotamento sanitário e construção de muro de arrimo, providências que demandam análise técnica especializada e prévia definição da responsabilidade de cada demandado. A imposição de tais medidas à agravante, antes da formação do contraditório e da delimitação de sua efetiva participação nos fatos narrados, revela-se incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

A
Confiança não possui ingerência jurídica nem técnica
sobre o imóvel. Não é proprietária, não é responsável técnica pela construção e não tem poder jurídico
para intervir estruturalmente em edificação alheia. Obrigá-la a executar tais medidas, antes mesmo da delimitação de sua responsabilidade, cria
risco jurídico e técnico
desproporcional.

A eventual execução de obras por parte da corretora, sem prévia definição de sua responsabilidade e sem demonstração de aptidão técnica para a realização das intervenções exigidas, poderia inclusive agravar os defeitos que se pretende reparar.

O
dano inverso
é, portanto, manifesto: a manutenção da tutela contra a agravante imporia à corretora obrigação técnica que ela não tem condições jurídicas nem operacionais de cumprir, sob pena de multa diária, antes de qualquer instrução probatória que demonstre sua responsabilidade.

Registre-se, por fim, que o art. 300, §3º, do Código de Processo Civil veda expressamente a concessão de tutela de urgência quando puder ocasionar dano irreversível à parte contrária, circunstância que se verifica no presente caso: a execução de obras estruturais por parte de quem não detém habilitação técnica nem ingerência jurídica sobre o imóvel poderia não apenas causar dano econômico desproporcional à agravante, como também agravar os próprios defeitos que se pretende reparar, comprometendo a efetividade da tutela em relação à própria autora
.

2.6. Da suspensão parcial e da preservação da tutela em relação à Alpha

Importa ressaltar que o presente recurso tem
alcance estritamente parcial
. A suspensão ora
mantida
limita-se à
Confiança Negócios Imobiliários EIRELI
, não alcançando a
Alpha Construtora e Incorporadora EIRELI
, que permanece sujeita à tutela provisória deferida pelo Juízo de origem.

A Alpha, como construtora e vendedora do imóvel, é a responsável direta pelos vícios construtivos narrados na inicial, e a tutela em relação a ela não é objeto deste recurso.

A autora, portanto, não fica desprotegida: a obrigação de reparar os vícios construtivos permanece vigente em relação à construtora/vendedora, que é a parte com efetiva capacidade técnica e jurídica para executá-la.

2.7. Da preservação da legitimidade passiva da agravante na ação principal

Acolhe-se, neste ponto, o pedido subsidiário formulado pela agravada em suas contrarrazões, no sentido de que o provimento do recurso não implique a exclusão definitiva da agravante da lide, mas apenas o afastamento da obrigação de fazer imediata, preservando-se integralmente sua legitimidade passiva para responder na
ação principal. Nesse sentido, o provimento deste recurso não implica a exclusão definitiva da Confiança da lide.

A questão da responsabilidade solidária da agravante, à luz da teoria da cadeia de consumo e das disposições do Código de Defesa do Consumidor,
permanece íntegra para análise definitiva
após a formação do contraditório e regular instrução processual. Poderá a autora, no curso da instrução, produzir prova que demonstre alguma das exceções previstas no Tema 1.173/STJ, hipótese em que a responsabilidade da corretora poderá ser reconhecida — inclusive para fins de eventual obrigação indenizatória.

O que se afasta, neste julgamento, é
exclusivamente
a obrigação liminar de executar obras estruturais, imposta sem a demonstração mínima dos pressupostos que autorizariam a responsabilização da intermediadora por vícios construtivos.

2.8. Síntese decisória

Diante do exposto, conclui-se que:
(i)
Não há, em juízo de cognição sumária, demonstração de qualquer das hipóteses excepcionais previstas no Tema Repetitivo 1.173/STJ
aptas a justificar a responsabilização da agravante pelos alegados vícios construtivos;
(
ii
)
A obrigação imposta pela decisão agravada envolve a execução de reparos estruturais complexos, incompatíveis com a cognição sumária e com a ausência de demonstração da responsabilidade da agravante;
(
iii
)
A suspensão da tutela em relação à agravante não compromete a proteção da autora, permanecendo íntegra a decisão quanto à construtora responsável pelo empreendimento.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar parcialmente a decisão agravada
, afastando, em relação à
CONFIANÇA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
, a obrigação liminar de iniciar e realizar reparos e obras no imóvel da autora, bem como a incidência da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A tutela provisória deferida pelo Juízo de origem
permanece íntegra
em relação à
ALPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
.

Ressalva-se, expressamente, que o presente julgamento
não implica a exclusão definitiva da agravante da lide
, preservando-se sua legitimidade passiva para responder na ação principal, com regular instrução probatória, inclusive quanto à eventual demonstração das exceções previstas no Tema Repetitivo 1.173/STJ.

Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista que o julgamento do presente agravo de instrumento não representa apreciação definitiva do mérito da causa, tratando-se de decisão de natureza precária e provisória, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 1010778-18.2026.8.11.0002, para os fins do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026